Tribunal: STF
Processo: ARE 1495314
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FRACIONAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá – Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade – Afastamento – A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo – MÉRITO – O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bem como requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada LUCIANA – Verifica-se, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada LUCIANA, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor” (fl. 2, e-doc. 42). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 148 da repercussão geral.



    Sustenta que “não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil de 1973. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública” (fl. 14, e-doc. 54).



     Assevera que “não se trata, portanto, de hipótese de algum crédito correspondente a obrigação divisível (que se presume dividida em tantas quantos sejam os credores), nem de que sejam titulares credores solidários (quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda), senão de créditos pessoais singulares, individualizados e indivisíveis, pertencentes a um conjunto de servidores públicos que, como lhes permitia a lei processual, se associaram em litisconsórcio ativo facultativo, quando, sem prejuízo, poderia, cada um, ter proposto a mesma ação de forma individual” (fls. 16-17, e-doc. 54).



    Ressalta que “o que proíbe a norma constitucional é apenas que seja fracionado o precatório de cada crédito, considerado na sua identidade e unidade jurídica e aritmética. Não houve fracionamento de crédito, mas particularização de múltiplos créditos distintos” (fl. 17, e-doc. 54). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para determinar-se o “prosseguimento da execução e expedição de RPV/Precatório com o [respectivo] valor individualizado de cada trabalhador substituído, nos termos, inclusive, do decidido na Consulta nº 0004133- 22.2017.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça” (fl. 19, e-doc. 54).



    3. O recurso foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “a questão posta no recurso extraordinário relativamente ao tema 148 dos temas de repercussão geral não demanda o revolvimento de provas da causa, sendo exclusivamente jurídica e de interpretação de normas aplicáveis à espécie” (fl. 8, e-doc. 69).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional e a análise recursal não depender do reexame do conjunto fático-probatório do processo.



    Superados esses óbices, de se concluir assistir razão jurídica ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município da Estância Balneária de Itanhém/SP, “para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor” (fl. 7, e-doc. 42), com os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se, no caso em apreço, que a ação que deu origem ao título executivo objeto do presente cumprimento de sentença foi ajuizada pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, bem como foi este quem deu início ao cumprimento de sentença em apreço, isto é, à execução coletiva, em nome próprio, e não houve a execução individual da r. sentença diretamente pela interessada LUCIANA. 



    Logo, compreendo que o valor global da execução coletiva promovida pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ deve ser considerado para fins de averiguação se haverá a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, sob pena de burla ao artigo 100, parágrafo 8º, da Constituição Federal. 



    No mais, ao contrário do quanto alegado pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ de que seria o caso de litisconsórcio facultativo, ressalta-se novamente que a ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença foram iniciados unicamente pelo agravado SIND. DOS SERV. PÚB. MUN. E AUT. DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, na condição de substituto processual dos servidores públicos, razão pela qual não há litisconsórcio facultativo e, consequentemente, não se aplica a tese fixada no julgamento do TEMA nº 148, de 13/11/2.014, do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observa-se que a consideração do valor global da execução coletiva para fins de pagamento não inviabiliza o pagamento, que será feito observando-se a ordem cronológica, conforme determinado constitucionalmente.



    Portanto, deve ser reformada a r. decisão de 1ª instância agravada” (fls. 6-7, e-doc. 42).



      No julgamento do Recurso Extraordinário n. 568.645 (Tema 148), de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de que “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Tem-se na ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados” (DJe 13.11.2014).



    Em caso de litisconsórcio facultativo simples, os litisconsortes são considerados litigantes autônomos em relação à parte contrária. Este Supremo Tribunal assentou que a execução promovida deve considerar cada litigante autonomamente, sem que isso importe em fracionamento ou desconformidade com a norma constitucional, pois será dado a cada um o que lhe é devido, de acordo com a sentença proferida. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM SENTENÇA COLETIVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 907.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 148 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 568.645-RG/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tema 148, DJe de 13/11/2014, fixou a seguinte tese: ‘A interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo.’ 2. A jurisprudência desta CORTE assentou ser legítima a execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva, situação que não viola o disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, razão pela qual não se trata de fracionamento indevido da execução. 3. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento, restabelecendo a decisão do Juízo de 1º grau que determinou a expedição do requisitório em favor do substituído” (ARE n. 1.480.011-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2024).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Não ocorrência. Aplicação da orientação firmada no RE nº 568.645/SP-RG. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 568.645/SP-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, concluiu que a individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não implica a ocorrência de violação do disposto no art. 100, § 8º, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. 2. Essa orientação se aplica também aos casos de execução individual de sentença transitada em julgado proferida em ação coletiva. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 861.001-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 873. 1. O Plenário desta Corte já assentou a compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição Federal (ARE 925.754-RG, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 920.945-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos análogos ao presente: ARE n. 1.493.931, de minha relatoria, DJe 28.5.2024; RE n. 1.478.034, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 28.2.2024; ARE n. 1.477.777, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.2.2024; ARE n. 1.477.675, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.2.2024; ARE n. 1.494.171, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.5.2024; ARE 1.478.145, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.4.2024; e ARE n. 1.478.143, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2024.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e determinar que a forma de pagamento do crédito objeto do presente cumprimento de sentença leve em consideração os valores individualmente apurados de cada substituído pelo Sindicato agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora